Tribunal: STF
Processo: ARE 1362083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Precatório inscrito para pagamento no ano de 2011 Celebração de acordo com deságio Depósito realizado em novembro de 2018, corrigido pela Tabela Modulada deste Eg. Tribunal de Justiça Cabimento Precatório expedido em data anterior à modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF Complementação indevida Recurso não provido. ”



     



    Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes contra esse acórdão foram desacolhidos.



    No recurso extraordinário, os recorrentes sustentam violação dos artigos 5º, II, XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Afirma que contrariados os referidos dispositivos constitucionais, uma vez que “(...) o v. acórdão ora recorrido desprezou o fato de que perfeitamente aplicável ao caso concreto o entendimento contido no julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, em sede de repercussão geral, não havendo que se falar em modulação do referido julgado ou mesmo da sua inaplicabilidade ao caso presente por envolver precatório expedido antes de 25.03.2015, sem falar que o acordo “sub judice” não fez qualquer menção ao critério de reajustamento pela TR”.



     



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, o que está conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 339 (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10)



    Por outro lado, não procede a alegada afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, assentou a ausência de repercussão geral e reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



     No acórdão recorrido, a Corte local destacou expressamente que (e-Doc. 7, fl. 7):



     



    “Na hipótese, uma vez que houve a expedição de precatório em data anterior a 25/03/2015, deve ser aplicada a regra de exceção determinada na modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. 



    “Nessa perspectiva, extrai-se da documentação juntada aos autos que o precatório foi inscrito para pagamento no ano de 2011 (fl. 97), sendo o depósito do valor realizado em novembro de 2018 (fls. 82 e 101). E conforme se verifica dos cálculos apresentados pelo DEPRE (fls. 83/90), foi utilizada, para fins de atualização do débito, a Tabela Modulada deste Eg. Tribunal de Justiça, que tem incidência limitada a demandas com precatórios já expedidos e foi elaborada de acordo com a modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4357”.



     



    Assim, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e determinar que a partir de tal data os créditos de precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    É certo que no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



     



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



     



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin,  DJe 17.3.2021)



 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO,  DJe 14.9.2016)



 



    Portanto, verifica-se que a Corte local decidiu em sintonia com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente